Tribunal: STF
Processo: Rcl 32746
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação, sob o seguinte fundamento (eDOC 26):
    “O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 606.199 (Tema 439), em que se discutia, à luz dos artigos 5º, XXXVI, e 40, § 8º (redação anterior ao advento da Emenda Constitucional 41/2003), da Constituição Federal, a caracterização, ou não, de direito adquirido de servidores inativos integrantes de quadro próprio do Poder Executivo a permanecerem na classe em que aposentados, conquanto o seu reenquadramento em classe inferior realizado pela Lei paranaense 13.666/2002, que reestruturou o quadro de servidores estaduais, fixou a seguinte tese:
    ‘Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.’
    O acórdão tido por reclamado apoia-se nos seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 2, pp. 320-325):
    ‘A matéria aqui tratada, referente à existência ou não de direito adquirido a regime jurídico de servidor inativo, que, embora aposentado na última classe da carreira anterior, não possui o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente, é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos atuso do RE nº 606.199/PR, correspondente ao Tema 439, oportunidade em que fixada a seguinte tese: 
    ‘1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes.’ 
    Assim, não há como proceder à modificação do decidido, de vez que em harmonia com o paradigma julgado pela Suprema Corte. 
    Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.” 
    Do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle verifica-se a ausência de razão à reclamante. 
    É que a matéria é a mesma que emerge das rati decidendi do Tema 439, não se depreendendo, assim, distinguishing das circunstâncias do caso concreto com aquelas que fundamentaram a conclusão do julgamento do ato apontado como paradigma. 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.”
    O embargante afirma que a decisão contém omissão relativamente ao pedido subsidiário formulado na demanda originária, qual seja, a possibilidade de progressão com base em requisito objetivo relacionado ao tempo de serviço. 
    Defende a necessidade de observância da tese firmada no item 2 da ementa do processo paradigma, em que se faz uma exceção ao entendimento sobre a inexistência de direito adquirido a regime jurídico “no sentido de que, nos casos de reestruturação da carreira, deve-se assegurar aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de terem seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos REQUISITOS OBJETIVOS DECORRENTES DO TEMPO DE SERVIÇO E DA TITULAÇÃO, aferíveis até a data da inativação” (eDOC27,p. 5). 
    Apesar de devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (eDOC 24).
    É o relatório. Decido.
    O recurso comporta conhecimento, visto que tempestivamente apresentado. Entretanto, no mérito, não assiste razão à parte embargante.
    Como é sabido, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão em decisão judicial.
    Conforme ensinam Marinoni, Arenhart e Mitidiero, a omissão a que refere o art. 1.022 do CPC:
    (…) representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (art. 5º, LV, da CF, 7º, 9º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1º e 2º). (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil Volume 2 : Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 539-540; grifei)
    Sustenta a parte embargante, em suma, a existência de omissão na decisão embargada, por não ter levado em consideração a segunda parte da ementa do leading case do Tema 439 da repercussão geral, não analisando pedido subsidiário proposto pela ora embargante. 
    Ocorre que, segundo os documentos trazidos aos autos, bem como segundo as informações prestadas pela autoridade reclamada, tem-se a seguinte situação: quando os autos retornaram à origem com determinação de se aplicar o Tema 439, o órgão julgador entendeu pela manutenção do decidido e não se retratou. Remetidos os autos à Presidência do Tribunal de São Paulo, foi feito novo juízo de admissibilidade. 
    Quanto ao pedido de reenquadramento no último nível da nova carreira, restruturada pela Lei nº 13.666, manteve a aplicação do Tema 439. 
    No entanto, quanto à alegação dos reclamantes de que teriam tempo de serviço a justificar seu reenquadramento em outro nível ou grupo da carreira e que a inobservância desse critério objetivo resultaria na má aplicação do Tema 439, observa-se a inadmissibilidade do extraordinário, nessa parte, com fundamento nas Súmulas 279 e 280, o que resultou na interposição de novo agravo, agora com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, aguardando remessa a este Supremo Tribunal (eDOC 21).
    Desse panorama analítico, observa-se que referido pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, motivo pelo qual não há omissão a ser sanada. 
    O item 2 da ementa do RE 606199, paradigma do Tema 439, não serve à repercussão geral, limitada à tese: “Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.”
    Assim, os embargos de declaração servem ao mero inconformismo da parte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo da parte recorrente, sendo incabível a reforma do julgado a pretexto de sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade inexistentes. 2. Embargos de declaração desprovidos, com decretação do trânsito em julgado, por abuso do direito de recorrer.” (Rcl 16717 ED-ED-segundos, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.3.2014)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25254 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)
    Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente